Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. “QUANTUM” DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DO STJ. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. REDUÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Justifica a exasperação da pena-base, por meio da avaliação negativa das circunstâncias do crime, o fato de o réu ter causado acidente de trânsito ao conduzir veículo alcoolizado, pois revela maior gravidade da conduta.
2. O prazo da pena acessória de suspensão ou proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para exasperar a pena em “quantum” superior.
4. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), a reincidência do réu e a pena corporal fixada, viável o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.